Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-06.2025.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000796-06.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONATAN MACEDO DELNONDES - CPF: 886.576.551-87 (RECORRENTE), LUIZ GABRIEL DE ANDRADE - CPF: 036.390.149-36 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PLATAFORMA DE PAGAMENTO DIGITAL. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. PROCEDIMENTO DE
CHARGEBACK
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença de parcial procedência em ação indenizatória. A controvérsia origina-se do bloqueio e posterior encerramento unilateral de conta em plataforma de pagamentos digitais, com retenção de valores de uma venda, sob a alegação de procedimento de
chargeback
. O consumidor pleiteia a restituição dos valores retidos e a majoração da indenização por danos morais. A instituição financeira busca a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre o usuário, microempreendedor, e a plataforma de pagamentos, com base na Teoria Finalista Mitigada; (
ii
) a legalidade do bloqueio e encerramento unilateral da conta, e da retenção de valores, sem prévia notificação e sem oportunizar o contraditório ao vendedor no procedimento de
chargeback
; (
iii
) a configuração de danos materiais, decorrentes da retenção indevida dos valores, e de danos morais
in
re

ipsa
; (
iv
) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com base na Teoria Finalista Mitigada, pois, ainda que o usuário utilize os serviços para sua atividade profissional, ele se encontra em situação de vulnerabilidade técnica e informacional perante a instituição financeira.

4. O bloqueio e o encerramento unilateral da conta, bem como a retenção de valores via
chargeback
sem prévia notificação e sem garantir o contraditório e a ampla defesa ao vendedor, configuram falha na prestação do serviço e conduta ilícita, violando a boa-fé objetiva e as normas do Banco Central.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e solidária, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, pois a fraude ou contestação de compra (
chargeback
) é considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

6. O dano material é devido, pois a instituição financeira não comprovou a regularidade do procedimento de
chargeback
, privando o autor do direito de defesa e retendo indevidamente o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

7. O bloqueio e encerramento abrupto da conta, privando o consumidor de seus recursos, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in
re

ipsa
. O valor da indenização, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na sentença, é majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), por ser mais adequado às finalidades compensatória e pedagógica, considerando as circunstâncias do caso, como o longo relacionamento entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré não provido.

Tese de julgamento:
1. A instituição intermediadora de pagamentos que realiza o bloqueio e o estorno de valores (
chargeback
), bem como o encerramento unilateral da conta do vendedor, sem prévia e adequada notificação e sem lhe garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa no procedimento de contestação da compra, comete ato ilícito e falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar. 2. O bloqueio e o encerramento unilateral e injustificado de conta em plataforma digital, privando o usuário do acesso aos seus recursos financeiros, configura dano moral na modalidade
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º, 6º, III, 12 e 14; Código Civil,
arts
. 402, 421 e 944; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução BACEN nº 2.025/93, art. 12; Circular BACEN nº 3.682/2013; Carta Circular DEBAN nº 3.949/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/11/2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
596.237/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 03/02/2015; STJ, PET no
AgRg
no REsp 1391029/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 04/02/2014; STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11/12/2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ; Turma Recursal Cível de MT, N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 07/10/2024; Turma Recursal Cível de MT, N.U 1003085-82.2023.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 19/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000796-06.2025.8.11.0037

Origem
: Juizados Especiais de Primavera do Leste

Recorrentes
: JONATAN MACEDO DELNONDES e PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorridos
: PAGSEGURO INTERNET LTDA e JONATAN MACEDO DELNONDES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JONATAN MACEDO DELNONDES ajuizou reclamação em face de PAGSEGURO INTERNET LTDA. Noticiou que: a) mantinha relacionamento bancário com a instituição financeira há mais de 9 anos; b) em 27/12/2024, realizou uma venda no valor de R$ 18.000,00, parcelada em 12 vezes, via link de pagamento gerado pelo aplicativo da reclamada; c) foi informado que o valor seria liberado em 14 dias; d) na véspera do prazo, recebeu e-mail informando que sua conta seria bloqueada por questão de segurança; e) em 20/01/2025, recebeu outro e-mail informando que sua conta havia sido encerrada e o valor retido sem qualquer explicação. Requereu: a) o restabelecimento da conta com o retorno do status quo ante; b) a restituição do valor de R$ 14.000,00; c) indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) aplica-se o CDC à relação jurídica; b) a reclamada não comprovou que o reclamante foi previamente comunicado sobre o procedimento de
chargeback
; c) a reclamada não apresentou e-mail ou gravação demonstrando ciência do autor sobre a abertura do procedimento; d) o bloqueio e encerramento unilateral da conta sem aviso prévio configura falha na prestação do serviço; e) o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
); f) o pedido de danos materiais deve ser rejeitado, pois o autor não comprovou a entrega do produto e reconheceu que o negócio foi desfeito. Determinou: a) condenar a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00; b) julgar improcedente o pedido de danos materiais; c) ratificar a liminar quanto ao restabelecimento da conta bancária, sem restabelecimento do saldo da venda cancelada.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a recusa da empresa em restituir o valor sem apresentar justificativa ou abrir espaço para contraditório é abusiva; b) a reten
ção
arbitrária de R$ 14.000,00 configura dano material; c) a falha na prestação do serviço está materialmente demonstrada; d) a responsabilidade da recorrida é objetiva; e) o valor da indenização por danos morais é desproporcional à gravidade do ilícito. Requereu o provimento do recurso para: a) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.000,00; b) majorar a indenização por danos morais para R$ 12.000,00.

O
Recurso Inominado
também foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o CDC não se aplica ao caso, pois o recorrido não é destinatário final dos produtos; b) o bloqueio do saldo da conta foi válido, legal e exercício regular de direito; c) o
chargeback

é procedimento administrativo das operadoras de cartões, sobre o qual o PagSeguro não possui poder decisório; d) não houve falha na prestação do serviço; e) não há danos morais a serem indenizados; f) o valor fixado na sentença é exagerado. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial; b) subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório; c) afastar a obrigação de fazer e as astreintes.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo reclamante argumentando que: a) o CDC é aplicável à relação jurídica; b) a relação é marcada por hipossuficiência técnica e informacional; c) a Súmula 297 do STJ estabelece que o CDC é aplicável às instituições financeiras; d) a conduta da recorrente foi arbitrária ao bloquear valores e encerrar a conta sem justificativa; e) o bloqueio indevido de conta configura dano moral in
re

ipsa
; f) o valor da indenização deve ser mantido ou majorado.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela reclamada argumentando que: a) o recurso do reclamante ofende o princípio da dialeticidade por não impugnar os fundamentos centrais da sentença; b) não há danos materiais, pois não houve comprovação da entrega do produto e o negócio foi desfeito; c) não há razões para majoração do dano moral, pois não foram comprovados desdobramentos extraordinários.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Regra geral, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

No caso em análise, existe relação de consumo entre as partes, pois o autor utiliza os serviços bancários oferecidos pela instituição financeira reclamada na condição de destinatário final. Ademais, a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras é matéria pacificada pela Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Embora a reclamada alegue que o autor não seria destinatário final dos serviços por utilizá-los para intermediar vendas em sua atividade comercial, este argumento não prospera. Mesmo que o autor utilize a conta para recebimentos relacionados à sua atividade profissional, encontra-se em evidente situação de vulnerabilidade técnica e informacional frente à instituição financeira, justificando a aplicação da Teoria Finalista Mitigada.

Além disso, o bloqueio e encerramento unilateral da conta sem prévia notificação evidencia o desequilíbrio na relação contratual, reforçando a necessidade de aplicação das normas protetivas do CDC, especialmente quanto ao dever de informação adequada (art. 6º, III) e à responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14).

Portanto, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com todas as suas consequências, inclusive a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Bloqueio e valores e
encerramento
de conta
.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

No caso em análise, verifica-se que o reclamante mantinha relacionamento bancário com a instituição financeira há mais de 9 anos, quando realizou uma venda no valor de R$18.000,00, parcelada em 12 vezes, mediante link de pagamento gerado pela plataforma da reclamada, conforme documentos juntados aos autos (ID/PJe2 308176445).

A instituição financeira alega que o bloqueio decorreu de suspeita de fraude com base em análise de risco e que houve contestação da compra (
chargeback
) pelo comprador. Contudo, para a responsabilização da instituição financeira, sem embargo da Súmula 479/STJ, é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas e o dano vivenciado pelo consumidor.

No presente caso, a instituição financeira não comprovou ter notificado previamente o autor sobre o procedimento de
chargeback

ou ter oportunizado a apresentação de documentos para defesa antes do encerramento da conta. As intermediadoras de pagamento, a exemplo das administradoras de cartão de crédito, integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), nos termos da Circular 3682/2013 do BACEN e da Carta Circular 3949/2019 do DEBAN, devem instaurar processo administrativo (disputa) quando o consumidor efetuar a impugnação de algum pagamento, também conhecida como Contestação de Compra ou
chargeback
, motivada por desacordo comercial, vício de produto, ausência de entrega, falha na prestação de serviço, ou falha no processamento, apurando se a impugnação é legítima ou não.

Ou seja, se a intermediadora não tiver elementos que justifiquem o pagamento, deve efetuar o seu cancelamento com a restituição do valor impugnado, mas sempre garantindo o contraditório e a ampla defesa ao vendedor.

Ademais, para a segurança do próprio correntista, é legítimo que a instituição financeira realize bloqueios provisórios e de natureza precária na conta corrente de seus clientes, com o objetivo de evitar acessos indevidos por terceiros, como hackers, bem como para viabilizar esclarecimentos necessários e a atualização de dados cadastrais.

Todavia, em qualquer hipótese, o bloqueio deve ser acompanhado de imediata notificação ao consumidor, a fim de que este possa prestar os esclarecimentos necessários, atualizar seus dados e submeter-se aos procedimentos de segurança, como a substituição de senhas e do cartão autógrafo.

Nesses casos, incumbe à instituição financeira comprovar a prévia notificação do consumidor e os indícios que motivaram o bloqueio, enquanto ao consumidor compete demonstrar que forneceu os esclarecimentos exigidos e se submeteu ao procedimento de segurança para o desbloqueio da conta corrente.

No caso concreto, após a aprovação do pagamento, a instituição financeira informou que seriam necessários 14 dias para a liberação do valor. Contudo, na véspera do prazo, o autor foi surpreendido com o bloqueio de sua conta, sob a justificativa genérica de "medida de segurança", sendo solicitado prazo adicional de 5 dias para análise. Posteriormente, em 20/01/2025, a conta foi encerrada e o valor retido, sem qualquer explicação ou fundamentação adequada.

Embora a instituição financeira tenha o direito de encerrar contas,
este
procedimento deve observar as regras estabelecidas pelo Banco Central, notadamente a comunicação prévia com informação dos motivos e prazo para providências, conforme art. 12 da Resolução nº 2.025/93 do BACEN.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica:

"RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) 5. O bloqueio de conta corrente sem justificativa idônea e sem notificação prévia caracteriza conduta abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. (N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)"

Portanto, o bloqueio e posterior encerramento da conta do autor, sem prévia notificação e sem justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço bancário, configurando conduta ilícita passível de indenização.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. (...)

1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

Quanto aos danos decorrentes da falha no processamento do pagamento via cartão de crédito, nota-se que a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no referido processo, pois segundo a Teoria da Aparência, todos os quatros participantes da operação de pagamento por meio de cartão de crédito são responsáveis aos danos suportados pelos seus clientes, pois é extremamente excessivo exigir do consumidor saber qual foi a empresa efetivamente culpada, visto que se trata de operação complexa.

Na oportunidade, convém esclarecer que o cartão de crédito e de débito são formas de pagamento eletrônica, cuja operação é considerada complexa por envolver quatro participantes (1-estabelecimento empresarial que recebe o pagamento, 2-locadora dos equipamentos para comunicação das operações [ex. Redecard, Cielo,
Hipercar
e
Getnet
], 3-administradora do cartão de crédito, instituição financeira que aprova o cadastro, concede o limite de compra e emite as faturas de pagamento, dentre outras atribuições, e 4-bandeira, instituição responsável pela comunicação das operações entre o portador e a administradora do cartão de crédito [ex. Visa, MasterCard, American Express]).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 'BANDEIRA' DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO
REGIMENTAL RESPROVIDO
. 1. A agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão agravada. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
596.237/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015,
DJe
12/02/2015).”

“PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, INSTRUMENTALIDADE E FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO ROUBADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SOCIEDADE TITULAR DA BANDEIRA. 1.- Todos os que integram a cadeia de fornecedores do serviço de cartão de crédito respondem solidariamente em caso de fato ou vício do serviço. Assim, cabe às administradoras do cartão, aos estabelecimentos comerciais, às instituições financeiras emitentes do cartão e até mesmo às proprietárias das bandeiras, verificar a idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes. Precedentes. 2.- Agravo Regimental improvido. (PET// no
AgRg
no REsp 1391029/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014,
DJe
17/02/2014)”

Portanto,
considerando que a parte requerida participa deste processo de pagamento por meio de cartão de crédito, sua
responsabilida
de é solidária.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

No caso em análise, verifica-se que o autor sofreu efetivo prejuízo material decorrente do bloqueio indevido e posterior encerramento de sua conta bancária. Embora a instituição financeira alegue que o valor foi estornado ao comprador em razão de procedimento de
chargeback
, não comprovou ter notificado previamente o autor sobre tal procedimento ou ter oportunizado a apresentação de documentos para defesa.

As intermediadoras de pagamento, a exemplo das administradoras de cartão de crédito, devem instaurar processo administrativo (disputa) quando o consumidor efetuar a impugnação de algum pagamento (
chargeback
), motivada por desacordo comercial, vício de produto, ausência de entrega, falha na prestação de serviço, ou falha no processamento, apurando se a impugnação é legítima ou não.

No presente caso, a instituição financeira não comprovou ter seguido o procedimento regular de
chargeback
, não tendo oportunizado ao autor o contraditório e a ampla defesa antes de proceder ao estorno dos valores. Tal conduta configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar pelos danos materiais causados.

Ademais, o bloqueio dos valores ocorreu antes mesmo de qualquer notificação sobre o procedimento de
chargeback
, evidenciando a arbitrariedade da conduta da instituição financeira.

Portanto, considerando que o bloqueio e o estorno dos valores foram realizados de forma irregular, sem observância do devido processo legal e sem oportunizar ao autor o direito de defesa, é devida a restituição do valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais), correspondente ao montante indevidamente bloqueado e posteriormente estornado sem a devida justificativa.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

No caso em análise, o bloqueio indevido da conta bancária do autor, seguido do encerramento unilateral sem prévia notificação, configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa comprovação específica do prejuízo.

A conduta da instituição financeira privou o autor de acessar seus recursos financeiros de forma abrupta e injustificada, impedindo-o de honrar seus compromissos e causando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Ademais, o autor mantinha relacionamento bancário com a instituição há mais de 9 anos, o que torna ainda mais grave a conduta de encerrar a conta sem qualquer justificativa plausível ou prévia comunicação.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o longo relacionamento bancário entre as partes (9 anos), a ausência de notificação prévia, o bloqueio injustificado de valores significativos (R$14.000,00) e o posterior encerramento da conta sem fundamentação adequada, entendo que o valor de R$4.000,00 fixado na sentença mostra-se insuficiente.

Portanto, sopesando estes critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais). Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais:
N.U 1003085-82.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023; N.U 1003743-68.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022; N.U 1022877-90.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto por JONATAN MACEDO DELMONDES e
dou-lhe
parcial provimento

para
:

a)
majorar
o quantum indenizatório para R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais,
e

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$14.000,00 (quatorze mil reais), a título de danos materiais, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ)
.

Conheço
do recurso interposto por PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso do autor,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso da instituição financeira,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025